Tribunal: TJDFT
Processo: 0705477-85.2019.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRESTAÇÃO POR LONGO TEMPO. EXONERAÇÃO DE FORMA PAULATINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório. Em outras palavras, deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
2. No caso em análise, os alimentos são prestados a longa data, não sendo possível a fixação por tempo indeterminado sob pena de equiparar o ex-consorte à Assistência Social.
3. Assim, considerando a informação de que a alimentanda recebe aposentadoria e ajuda dos filhos é possível a exoneração de forma paulatina a fim de atender o interesse de ambas as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.